Tribunal: TJSP
Processo: 1501078-28.2019.8.26.0603
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501078-28.2019.8.26.0603/50000, da Comarca de Birigüi, em que é
embargante SERGIO WAGNER REIS PIVETA, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração somente para suprir a omissão apontada
e complementar a decisão atacada, para que dela conste a impossibilidade de
aplicação da detração penal na hipótese dos autos para efeito de alterar o
regime prisional que foi estabelecido no acórdão embargado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501078-28.2019.8.26.0603/50000 - Voto no 38.424.
2
Embargos de Declaração no 1501078-28.2019.8.26.0603/50000.
Comarca de Birigui.
Embargante: Sérgio Wagner Reis Piveta.
Embargada: 1a Câmara de Direito Criminal.
Voto no 38.424.
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Birigui o réu Sergio Wagner Reis Piveta
foi denunciado como incurso no artigo 16, “caput”, da Lei no
10.826/03, porque no dia 7 de julho de 2019, por volta de 21h40,
na Rua Dez, no 10, Conjunto Habitacional João Crevelaro, naquela
cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, portava uma pistola, marca “FN HERSTAL”, nove
milímetros, de uso restrito, com quatorze cartuchos íntegros.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, a dois anos, oito meses e
vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e doze
dias-multa, no piso mínimo.
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por ter agido em estado de necessidade, de forma
alternativa pleiteando a mitigação das penas e do regime de
prisão.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do
apelo para ser reconhecida a atenuante da confissão.
Em 13 de outubro de 2020, por votação
unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501078-28.2019.8.26.0603/50000 - Voto no 38.424.
3
reduzir as penas do réu a dois anos e quatro meses de reclusão,
em regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença (fls. 293/299).
Agora o réu interpõe estes embargos de
declaração, alegando existir no acórdão omissão decorrente da
não apreciação do pleito de mitigação do regime de prisão,
sustentando ter havido afronta ao princípio da individualização da
pena, pois “O regime inicial fixado é desproporcional ao montante de
pena aplicado” e que “o apelante já permaneceu preso preventivamente
de 07/07/2019 até 06/04/2020, tendo sido solto por intermédio de
habeas corpus”, prequestionando a matéria para interposição de
recurso à Instância Superior (fls. 1/5 do apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2. A decisão embargada, de forma clara e
induvidosa, depois de apurada análise da prova dos autos,
manteve a condenação do réu, ora embargante, e na dosimetria
mitigou as penas e o regime de prisão, havendo expressa menção
no acórdão vergastado de que “A despeito dos maus antecedentes e
da reincidência do réu, o regime prisional inicial pode ser o semiaberto,
em face da extensão da pena carcerária imposta e das circunstâncias
em que praticado o delito, considerando ainda se tratar de réu confesso,
o que se revela suficiente para a justa reprovação da conduta” (fl. 298).
Como se vê, o pleito de mitigação do
regime de prisão trazido nas razões recursais foi apreciado no
acórdão, tanto que houve mitigação para o inicial semiaberto, por
ser o que se revelava suficiente para a justa reprovação da
conduta, como expressamente consignado, não sendo viável outro
mais ameno, por expressa vedação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501078-28.2019.8.26.0603/50000 - Voto no 38.424.
4
Todavia, assiste razão ao embargante, pois
na decisão ora impugnada não se apreciou o pleito de mitigação
do regime prisional pela detração do tempo de prisão provisória e
por isso cabe acolher nessa parte os embargos de declaração para
suprir tal omissão.
Nesse passo, de se registrar que foi
mitigado o regime prisional para o inicial semiaberto, pois nas
circunstâncias do caso concreto outro mais ameno não era cabível,
a despeito do montante da pena privativa de liberdade imposta,
observado que, como ele possuía maus antecedentes e foi
reconhecido como reincidente, nesse caso a detração penal não
poderia interferir no regime prisional fixado. Nesse sentido tem
entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 575728/SP,
5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23.06.2020,
DJe de 26.06.2020, e HC no 480651/SP, 6a Turma, Relatora Ministra
Laurita Vaz, julgado em 26/03/2019, DJe de 10/04/2019, dentre
inúmeros outros).
Assim, não procede o argumento de que o
regime prisional inicial semiaberto seria desproporcional ao
montante da pena imposta ao embargante.
Além disso, cabe anotar que a detração
penal não se confunde com o instituto a progressão de regime de
prisão, de modo que eventual mudança de estágio prisional, até
para não se incorrer em indevida supressão de instância, fica
adstrita ao juiz da execução criminal e em função de eventual
atendimento por parte do embargante não só do requisito objetivo,
relativo ao desconto de certo tempo de pena, mas também do
requisito subjetivo, referente ao mérito do condenado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501078-28.2019.8.26.0603/50000 - Voto no 38.424.
5
evolução pretendida.
Portanto, é de rigor acolher em parte os
embargos
declaratórios
unicamente
para
suprir
a
omissão
apontada e complementar a decisão atacada para que dela conste
a impossibilidade de aplicação da detração penal na hipótese dos
autos para efeito de alterar o regime prisional que foi estabelecido
no acórdão embargado.
3. Destarte, pelo meu voto, acolhem-se os
embargos de declaração somente para suprir a omissão
apontada e complementar a decisão atacada, para que dela
conste a impossibilidade de aplicação da detração penal na
hipótese dos autos para efeito de alterar o regime prisional
que foi estabelecido no acórdão embargado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -